Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-09.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023268-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS MANOEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 914.695.461-91 (RECORRENTE), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA (
NO SHOW
). CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.730,80 (dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do cancelamento unilateral da passagem de volta do consumidor, sob a justificativa de não comparecimento no trecho de ida (
no show
), o que o forçou a adquirir novo bilhete aéreo e a pernoitar no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) se a prática de cancelamento unilateral do trecho de volta, em razão do não comparecimento do passageiro no voo de ida (
no show
), configura conduta abusiva; (
ii
) se é devida a restituição do valor gasto com a aquisição de nova passagem; (
iii
) se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável; e (
iv
) se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prática de cancelar unilateralmente o bilhete de volta devido ao não comparecimento do passageiro no trecho de ida (
no show
) é abusiva e constitui falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4.
Comprovada a conduta ilícita da companhia aérea, é devida a reparação pelo dano material emergente, correspondente ao valor despendido pelo consumidor na aquisição de uma nova passagem aérea para retornar ao seu destino.

5.
O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassou o simples descumprimento contratual, expondo o consumidor a transtornos significativos, como a necessidade de pernoitar no aeroporto e o prejuízo a compromissos profissionais, o que ofende a sua dignidade.

6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento do passageiro no trecho de ida (
no show
), constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor. 2. O dano moral, em casos de cancelamento
por

no show
, é configurado quando os transtornos ultrapassam o simples descumprimento contratual, como a necessidade de o passageiro pernoitar no aeroporto ou a perda de compromissos inadiáveis.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
arts
. 6º, VIII, 14, 39, I, e 51, IV, XI, XV; Lei n. 10.406/2002 (Código Civil),
arts
. 402 e 944; Lei n. 9.099/95, art. 55; Resolução n. 400/2016 da ANAC, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002946-05.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1017367-28.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023268-09.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: LUIS MANOEL FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIS MANOEL FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face da GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá-Guarulhos; b) por motivos pessoais, não utilizou o trecho de ida, mas não manifestou desinteresse no trecho de volta; c) ao comparecer para o embarque no voo de volta, foi impedido de embarcar porque a passagem havia sido cancelada unilateralmente pela reclamada; d) precisou adquirir nova passagem em outra companhia aérea no valor de R$ 2.730,80; e) teve que pernoitar no aeroporto e cancelar consultas médicas agendadas. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00; b) ressarcimento do valor gasto com a nova passagem; c) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 900,00 referente às consultas canceladas.

O juízo singular concluiu que: a) a prática de cancelamento unilateral do voo de retorno motivada apenas pelo não comparecimento no trecho de ida configura medida abusiva; b) a conduta da reclamada violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência; c) a situação vivenciada pelo reclamante foi suficiente para caracterizar constrangimento e desgaste psicológico passíveis de reparação; d) não houve comprovação dos lucros cessantes alegados. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.730,80; c) julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a política tarifária da companhia prevê o cancelamento automático do trecho de volta em caso de não comparecimento no trecho de ida; b) o autor adquiriu passagem da família LIGHT, que possui regras específicas; c) o autor não comunicou à companhia que não utilizaria o trecho de ida e que desejava manter o voo de volta; d) não houve dano moral indenizável, apenas mero aborrecimento; e) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a responsabilidade da companhia aérea; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a conduta da recorrente ao cancelar a passagem de retorno sem qualquer aviso prévio configura manifesta abusividade e falha na prestação do serviço; b) a política de no-show é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada; c) o dano moral está configurado e o valor fixado é razoável e proporcional; d) os danos materiais estão devidamente comprovados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cancelamento da passagem de volta em caso de no show na ida.

Embora o artigo 19 da Resolução 400/2016 da ANAC autorize a companhia aérea o cancelamento da passagem de volta em caso de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva.

O cancelamento da passagem neste caso é abusivo, visto que afronta os direitos básicos do consumidor, pois lhe proporciona empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso,
no momento em que
o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão
pelas instância
de origem. 11. Recurso especial a que se nega provimento (STJ// REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
01/02/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.2. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
27/06/2019)”

Não destoa o posicionamento desta Turma Recursal:

“
(...) 5
. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga. 6. Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”. (...) (N.U 1002946-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)”

“(...) 3. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva, porquanto afronta aos direitos básicos do consumidor, causando-lhe empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional. Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão do NO SHOW, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1017367-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)”

“(...) 3. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga. 4. Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”. (...) (N.U 1000573-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)”

No caso concreto, é incontroverso que a parte recorrente cancelou o bilhete de volta do recorrido (Guarulhos/Cuiabá) pelo fato de ele não ter utilizado o bilhete de ida (Cuiabá/Guarulhos), conforme se extrai da própria tese de defesa.

Apesar de não ter embarcado no trecho de ida, o recorrido manifestou interesse em manter o voo de volta, tanto que compareceu ao aeroporto para o embarque e, inclusive, recebeu e-mail da companhia aérea para realizar o
check-in
(ID/PJe2 328608353).

Dessa forma, a conduta da recorrente é ilícita e abusiva, pois viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. A alegação de que a política tarifária "LIGHT" autorizaria o cancelamento não se sustenta,
pois
nenhuma cláusula contratual pode se sobrepor às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.

Em consequência da conduta ilícita, o recorrido foi obrigado a adquirir uma nova passagem aérea para retornar ao seu domicílio, sofrendo um prejuízo material devidamente comprovado nos autos (ID/PJe2 328608355).

Portanto, a conduta da recorrente foi ilícita, devendo ser mantida a condenação à reparação dos danos materiais.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”
.

A conduta ilícita da recorrente, ao cancelar indevidamente a passagem de volta, causou um prejuízo direto e imediato ao recorrido, que se viu obrigado a adquirir um novo bilhete aéreo para retornar para casa. O comprovante de compra da nova passagem (ID/PJe2 328608355) demonstra o dispêndio de R$ 1.000,68 em dinheiro, além de 44.160 pontos de milhagem, cujo valor foi devidamente apurado na inicial como R$ 1.730,12, totalizando o prejuízo de R$ 2.730,80.

A argumentação da recorrente de que a tarifa "LIGHT" não permite reembolso é impertinente, pois a demanda não trata de um pedido de cancelamento voluntário pelo consumidor, mas sim de um ressarcimento por dano causado pela falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa os limites de um simples transtorno contratual. A conduta da recorrente o deixou desamparado em outra cidade, forçando-o a pernoitar no aeroporto (ID/PJe2 328608354) e a desmarcar compromissos profissionais (ID/PJe2 328608357).

Esses fatos demonstram a angústia, a frustração e o sentimento de impotência experimentados pelo consumidor, que teve seus planos abruptamente alterados e foi submetido a uma situação de desconforto e incerteza por uma falha exclusiva da companhia aérea.

Portanto, a ofensa à dignidade do consumidor está devidamente caracterizada, justificando a compensação por dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026